Tribunal: TJBA
Processo: 0001580-23.2002.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001580-23.2002.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BRUNO SOUSA DUARTE e outros

Advogado(s)
:

APELADO: Edson de Abreu Prata

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta em face de sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, por abandono da causa. O embargante alegou omissão quanto à necessidade de requerimento do réu para configuração do abandono, nos termos
nos termos do art. 485, §6º, do CPC, e da súmula 240
do STJ.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado deixou de apreciar tese essencial ao julgamento, especialmente a exigência legal de provocação da parte contrária (réu) para que se configure o abandono do processo.

III. Razões de decidir

3. O acórdão impugnado apreciou todas as teses veiculadas na apelação, com fundamentação clara quanto à regularidade da intimação pessoal da parte autora e à caracterização do abandono processual.

4. A tese ora levantada nos embargos de declaração não foi arguida na apelação, configurando inovação recursal, vedada em sede de embargos declaratórios.

5. Não se verificam omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais que justifiquem o acolhimento dos embargos, nos termos do art. 1.022 do CPC.

6. Recurso manejado com intuito de rediscutir o mérito da decisão, hipótese legalmente incabível na via eleita.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"Não se conhece de embargos de declaração quando utilizados com o propósito de inovação recursal, sem a demonstração de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do CPC."

_________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 485, §§ 1º e 6º; CF/1988, art. 5º, LV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2.203.199/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 12/06/2023; TJMG, EDcl Cv 1.0000.19.031476-5/007, Rel. Desª Áurea Brasil, j. 14/09/2023.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os
embargos de declaração na apelação nº 0001580-23.2002.8.05.0150,
em que figuram, como embargante,
BRUNO SOUSA DUARTE
, representado por sua genitora
SANDRA

CARMELITA SOUSA DUARTE

e, como embargad
o
,
EDSON DE ABREU PRATA
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, por unanimidade, em
CONHECER
e, no mérito,
NÃO ACOLHER
os embargos de declaração, pelas razões contidas no voto condutor.